Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728950-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Modelo Engenharia e Comércio de Premoldados Ltda. EPP contra a r. decisão Id. 100294187 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0007633-85.2013.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CNIB), nos seguintes termos: “No que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com tal sistema. Assim sendo, defiro a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, das custas processuais e dos honorários periciais, se houver, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. No tocante ao pedido de inclusão dos nomes das executadas no CNIB, indefiro pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, pois a finalidade da referida Central não é tornar indisponível eventual patrimônio do devedor. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Sisbajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e não provido. Em prosseguimento ao feito, fica a parte exequente intimada a indicar medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão por ausência de bens, com base no art. 921 III do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 19:43:40.” Sustenta o Agravante, em suas razões recursais Id. 28858181, que a inclusão dos nomes das Agravadas no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora, tem amparo no poder geral de cautela do juiz e no princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Conta que a medida vindicada retira os devedores da inércia, indica seus bens e os grava com indisponibilidade, em âmbito nacional, sem custo ao Judiciário. Aduz que não foram encontrados bens em nome das Agravadas, de forma que deve ser deferida inclusão de seus nomes na CNIB, para localizar e indisponibilizar seus bens. Afirma que a “CNIB é uma central de dados que objetiva promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como comunicar aos Registros Públicos Extrajudiciais que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens dos devedores.” Assevera, ainda, que a CNIB é um sistema eficaz para garantir a efetividade e celeridade da execução. Ao final, pede a tutela de urgência recursal para que seja deferida a inclusão dos nomes das Agravadas na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de todos os seus bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 28858188). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela, todavia, exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. Referida Central dá eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, pois permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado. O acesso ao sistema é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exige credenciamento prévio do Magistrado, para que promova o pretendido registro de indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, em que pese a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta criada para localizar bens passíveis de penhora, pois é destinada, apenas, a integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora